Tribunal: TJDFT
Processo: 0712093-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO PREVISTO NO DECRETO No 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto coletivo com base no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, sob o fundamento de que o dispositivo não se aplicaria aos casos em que a pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos, em razão da interpretação sistemática com os incisos VII e IX do mesmo artigo. O agravante alega preenchimento dos requisitos legais e presume-se incapaz economicamente nos termos do §2o do art. 12 do referido decreto, circunstância que afastaria a exigência de reparação do dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder o indulto coletivo do art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, a condenado cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos; e (ii) estabelecer se a presunção de incapacidade econômica prevista no §2o do art. 12 do referido decreto afasta a exigência de reparação do dano como condição para o benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para concessão do indulto é privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da CF/1988, cabendo ao Poder Judiciário apenas a análise da constitucionalidade da norma, sem ingerência no mérito do ato de clemência (STF, ADI 5874).
4. O Decreto no 12.338/2024 expressamente prevê no art. 3o, inciso I, a aplicabilidade do indulto ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, não havendo vedação à sua concessão em tais hipóteses.
5. O art. 9o, inciso XV, trata de forma autônoma da concessão de indulto a condenados por crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, exigindo a reparação do dano ou a dispensa dessa exigência nas hipóteses do §2o do art. 12 do decreto, sendo incabível interpretação restritiva com base nos incisos VII e IX do mesmo artigo.
6. No caso concreto, o agravante preenche ao menos duas das hipóteses do §2o do art. 12: é representado pela Defensoria Pública e teve fixado o valor do dia-multa no mínimo legal, o que presume sua incapacidade econômica e afasta a exigência de reparação do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de indulto coletivo previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, aplica-se aos condenados cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos.
2. A presunção de incapacidade econômica prevista no §2o do art. 12 do Decreto no 12.338/2024 dispensa a exigência de reparação do dano como condição para o indulto coletivo previsto no art. 9o, inciso XV.